Tribunal: TJDFT
Processo: 0703084-18.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703084-18.2022.8.07.0004 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPOLIO DE ANTONIO LUIS UCHOA EMBARGADO: TAVARES CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE ANTÔNIO LUÍS UCHÔA contra o v. acórdão exarado sob o ID 58112167, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível reconheceu de ofício a nulidade da sentença de primeiro grau, em razão de vício ultra petita; promoveu o julgamento do feito nos moldes do artigo 1.013, §3o, incisos II e IV, do Código de Processo Civil; resolveu o processo, sem análise do mérito; assim como julgou não provido o recurso de apelação interposto pelo embargante. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 58506193, o embargante afirma que o egrégio Colegiado incorreu em contradição, sob os seguintes argumentos: (i) o julgamento sem mérito, concluindo pelo cumprimento da obrigação de exibição, diverge dos documentos efetivamente apresentados nos autos, havendo, portanto, erro material na análise das provas; e (ii) há contradição entre o pedido de exibição postulado na inicial e os documentos colacionados pelo embargado juntamente com a contestação, não tendo sido apresentados todos os documentos pretendidos. Ao final, postulou o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de maio de 2024 às 16:06:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora